Tribunal: TJES
Processo: 5001184-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001184-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES e outros

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A): Des.. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001184-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES
PACIENTE: WILLIAN PESSANHA LANGA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A
Advogado do(a) PACIENTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1.
O excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação aritmética de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. De acordo com a súmula nº 52 do STJ encontra-se superada a alegação de excesso de prazo com o encerramento da instrução criminal. 3.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de William Pessanha Langa, atualmente preso preventivamente, sob a acusação da suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta que há constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que o paciente permanece encarcerado há mais de 1 ano, sem que tenha sido proferida sentença.

Diante desse contexto, requer o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da privação de liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 11970238).

A autoridade apontada coatora, devidamente notificada, apresentou informações (ID. 12154141).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 12245110).

Este o singelo resumo dos fatos, que tomo à guisa de Relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001184-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES
PACIENTE: WILLIAN PESSANHA LANGA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A
Advogado do(a) PACIENTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de William Pessanha Langa, atualmente preso preventivamente, sob a acusação da suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta que há constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que o paciente permanece encarcerado há mais de 1 ano, sem que tenha sido proferida sentença.

Conforme já mencionado quando da análise do pedido de liminar, verifico que a instrução processual já se encerrou, estando os autos conclusos para sentença, o que
segundo os termos da Súmula nº 52, do Colendo Tribunal da Cidadania, afasta a referida alegação de excesso de prazo. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FALSIDADE DOCUMENTAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FRAUDE A LICITAÇÕES. LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. RAZOABILIDADE. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA E ESPECIALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE IMPEDIR NOVAS PRÁTICAS DELITIVAS. CONTEMPORANEIDADE. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ENUNCIADO Nº 52 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. No caso, não há como modificar o entendimento da Corte de origem, acerca da legitimidade da manutenção da medida cautelar de proibição de participar de licitações e firmar contrato com o Poder Público, pois segundo destacado no acórdão impugnado, os agravantes são acusados da prática reiterada dos crimes de falsidade documental, falsidade ideológica, fraude a licitações e lavagem de dinheiro no âmbito do Estado de São Paulo. 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto em que os agravantes são acusados de reiteradamente de atos ilícitos, no contexto de licitações, mostra-se justificada a manutenção da medida cautelar de proibição de participação do procedimento e de contratação com o Poder Público. Com efeito, conquanto a defesa argumente que os crimes teriam, em tese, sido praticados somente até o ano de 2018, os indícios de contumácia são notáveis, tendo a denúncia listado inúmeros atos ilícitos supostamente praticados pela organização criminosa integrada, em tese, pelos agravantes, extraindo-se alto grau de especialização para a prática de delitos desse jaez. Portanto, a manutenção da medida cautelar imposta se revela razoável diante dos elementos indicativos da elevada possibilidade de reiteração delitiva. 4. Dada a amplitude e complexidade dos eventos apurados, com inúmeros investigados e diversas imputações - somente a denúncia conta com 117 páginas - o interregno entre os fatos, datados de 2018, e a aplicação das medidas em 27/1/2020, não se mostra irrazoável, especialmente diante da gravidade dos crimes imputados. 5. Além disso, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes". (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 6. Conquanto os agravantes estejam cumprindo as referidas medidas cautelares há tempo considerável, não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar desproporcional excesso de prazo no cumprimento da medida. 7.
Além disso, já houve o encerramento da instrução, tendo sido aberto o prazo para apresentação das alegações finais. Incide ao caso, pois, o enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
". 8. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg na TutPrv no HC: 855844 SP 2023/0341983-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)”

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, a fim de denegar a ordem pretendida, recomendando, contudo, ao Magistrado primevo, a priorização do julgamento da ação penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)